Tribunal: CARF
Processo: 10620.000735/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.000735/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.216 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZ ERNESTO MOREIRA DELUCCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ALUGUEL.
Comprovada a omissão de rendimentos devido ao recebimento de aluguel pago
por pessoa jurídica, é de se manter a tributação a ela relativa.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 7a Turma
da DRJ/BHE.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.000735/2009-36
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000735/2009-36

Exige-se no presente lançamento de débito imposto de renda suplementar, código 2904,
no valor de R$ 1.294,32, mais multa de ofício de 75% sobre o valor do imposto e juros
de mora. E. ainda, imposto de renda, no código 0211, de R$ 1.823.84, acrescido de
multa e juros de mora.
De acordo com a Notificação de Lançamento. Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de
fls. 6 a 11, em revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física - Exercício
2008, Ano Calendário 2007 - a autoridade lançadora constatou omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, sujeito à tabela progressiva do imposto de renda, no valor
de R$ 4.706,63, recebido pelo contribuinte da fonte pagadora Half Pipe Comércio de
Roupas e Acessórios Ltda. - CNPJ 07.124.023/0001-57.
O contribuinte declarou rendimentos tributáveis de R$ 23.256.28. no entanto, a fonte
pagadora informou em DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte o valor
de R$ 27.962.91, restando configurada a omissão de rendimentos no importe de
R$4.706.63.
Foi glosado, a título de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, o
valor de R$ 1.823.84, referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
indevidamente compensado.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte, regulamente intimado, não atendeu à
intimação e, constatadas as infrações supra, procedeu-se ao lançamento de oficio.
Cientificado da notificação, fl. 22, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 2/3,
com as alegações abaixo transcritas:
"Infração: DIRF x DARF - Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte/ CNPJ: 0 7.124.023/0001-57.
Valor da Infração: RS 1.823,84, Estou questionando o valor de RS 1.823,83
- A RAI ESTAVA EXTRAVIADA E VALORES FORAM REPASSADOS POR
TELEFONE PELA ADMINISTRADORA COM TOTAL DE 23.256,28, FATO QUE
GEROU O ERRO. CONCORDO COM O ERRO DE DESCONTAR IMPOSTO A
MENOS SOBRE 1.823,84.
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Juridica/CNPJ:
07.124.023/0001-57
Valor da Infração: RS 4.706,63.
- Foi recebida apenas parte dos rendimentos.
- CONF. DOCUMENTO O VALOR SERIA R$ 4.610,44, R$ 1.823,84, JÁ ESTA
LANÇADO ABAIXO, R$ 2.786,60, FOI LANÇADO ERRADO NA RAÍ. FOI
RECEBIDO PELA ADMICI LTDA, (TXADMINIST.) ENTROU EM SEU
CAIXA/RECEITA, E DEVE TER SIDO PAGO IR. SERIA NO MÍNIMO
COBRANÇA EM DOBRO. "
Foram juntados à impugnação, documento de identificação (fl. 4) e documento
comprobatório (fl. 5).
Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1.061. de 04/08/2010. o
processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRFB, conforme
despacho de fls. 32.
Foi lavrado o Termo Circunstanciado, de fls. 33/34, em 28/10/11, e Despacho Decisório
de fls. 35, alterado pelo Despacho Decisório de fl. 44, que concluiu pela manutenção
parcial do crédito tributário apurado, sendo reduzido o valor da exigência de R$
1.294,32 para R$ 501.56, tendo em vista os documentos e esclarecimentos apresentados
pelo contribuinte.
O contribuinte tomou conhecimento do Termo Circunstanciado e do Despacho
Decisório, em 21/12/11, conforme Aviso de Recebimento - AR de fls. 48, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação sobre a apreciação das provas
feita pela autoridade fiscal lançadora. Consoante Manifestação de Inconformidade, e
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000735/2009-36

documentos, às fls. 56 a 61, mostra-se contrário à decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Sete Lagoas, aduzindo que o lançamento a menor decorre da taxa
cobrada pela administradora, conforme razão anexada aos apelos anteriores, portanto, a
diferença na declaração refere-se a erro administrativo e contábil por parte da legislação
brasileira.
Sustenta que não recebe aluguéis diretamente do inquilino e sim da Imobiliária Admici
Ltda.. Assim, o inquilino deveria apresentar na sua declaração o pagamento à
imobiliária que o recebe. Por sua vez. a imobiliária deveria informar ao proprietário o
rendimento líquido, descontando todas as taxas provenientes do referido pagamento, ou
seja, o valor pago ao proprietário.
A diferença que causa a notificação, como causará nas demais se a Receita Federal não
reparar seu erro, é simplesmente a porcentagem descontada pela imobiliária nos
serviços prestados pela locação do imóvel, ocorrendo bi-tributação se, sobre o
percentual descontado pela imobiliária, fosse recolhido imposto de renda por esta e pelo
proprietário do imóvel.
Ressalta que as jurisprudências na Justiça Comum manifestam-se a favor da defesa
apresentada e o proprietário do imóvel pode informar o rendimento com imóveis já
descontadas as taxas com imobiliárias, que foi o caso. e também impostos e
emolumentos. Anexa matéria do Jornal Estado de Minas de 23/04/2011.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ALUGUEL.
Comprovada a omissão de rendimentos devido ao recebimento de aluguel pago
por pessoa jurídica, é de se manter a tributação a ela relativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.ACS.0123.REP.041, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que, uma vez sanada a questão do imposto de
renda retido na fonte, o órgão julgador de primeira instância, manteve a omissão de rendimentos
diferente do informado pelo sujeito passivo em sua declaração de ajuste anual, rebatendo
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.000735/2009-36

taxativamente os argumentos do então impugnante de que houve a cobrança em duplicidade ou
erro na legislação tributária.
Em seu recurso voluntário, entre outros argumentos similares aos apresentados na
impugnação, o contribuinte argumenta que é incorreta a cobrança de imposto, pois quem recebeu
diretamente o aluguel foi a imobiliária e que, no caso, estaria sendo cobrado imposto de valores
retidos através de taxas pagas à imobiliária e não a ele.
Para o contribuinte, o Campeão Mundial de Impostos, que seria o fisco, acaba de
lançar mais uma novidade, cobrar impostos sobre valores que não recebeu, ou mesmo
acrescentar aos seus rendimentos, valores recebidos por outros, frisando que os artigos da lei n°
7.713, são inconstitucionais, quando ferem os princípios da igualdade e reciprocidade.
Inicialmente, rebatendo as argumentações voltadas para a discussão relacionada às
ilegalidades, inconstitucionalidades ou a princípios constitucionais de igualdade e reciprocidade;
desacreditando os argumentos do recorrente, tem-se a súmula CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, da análise dos demais elementos do processo, em especial, o extrato
relacionado ao pagamento dos valores pagos e descontados a título de aluguel, apresentado pela
empresa Admici Ltda, percebe-se que toda a discussão gira em todo do fato de que o
contribuinte, ao fazer a sua declaração de rendimentos, além de deduzir do valor total recebido a
título de aluguel, a taxa de administração paga à imobiliária, descontou também o valor do
imposto retido na fonte. No caso, entendo que o contribuinte está equivocado, devendo ser
mantidos os argumentos apresentados pela decisão recorrida, mantendo, portanto, o valor da
autuação, conforme confirmado pela decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 89
DF CARF MF
Original